Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-84.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004106-84.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RITA CACHUI FRANCISCO - CPF: 621.823.901-20 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), BENEDITA MARQUES FORTUNATO - CPF: 318.471.371-72 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1004106-84.2023.8.11.0006
.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Agravantes: MARIA RITA CACHUI FRANCISCO e BENEDITA MARQUES FORTUNATO.

Agravado: BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS EXECUTIVOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, §1o, do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado das agravantes. A decisão agravada manteve o reconhecimento de excesso nos cálculos apresentados pelas exequentes, em desacordo com os parâmetros fixados no título executivo, especialmente quanto à atualização individualizada dos descontos mensais. As agravantes requerem a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. O agravado pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cálculos apresentados pelas exequentes observaram os critérios estabelecidos na sentença exequenda, notadamente quanto à atualização mês a mês dos valores descontados; (ii) definir se há nulidade ou vício na decisão que homologou os cálculos da parte executada e reconheceu o excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda determina que a atualização monetária deve ocorrer a partir do efetivo desembolso, ou seja, de cada desconto mensal comprovado, vedando a adoção de data única para atualização do valor total.

Os cálculos apresentados pelas exequentes descumprem os critérios definidos no título judicial, o que caracteriza excesso de execução.

O juízo de origem, com base em análise documental e parecer técnico da parte executada, constatou que o valor correto, de R$ 21.346,75, já se encontra depositado em juízo.

Inexiste prova de que os descontos executados extrapolam os valores efetivamente realizados ou de que os critérios utilizados pelas exequentes estejam em conformidade com a decisão judicial.

A divergência quanto à metodologia de cálculo, por si só, não configura litigância de má-fé, ausentes indícios de dolo processual ou intento protelatório.

Não se constata nulidade, omissão ou descumprimento de norma legal ou constitucional que justifique a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os cálculos apresentados pela parte exequente devem observar rigorosamente os critérios fixados na sentença exequenda, inclusive quanto à atualização individualizada por data de desconto.

A adoção de data única para atualização monetária, em desconformidade com o título executivo, caracteriza excesso de execução.

A simples divergência metodológica nos cálculos não configura, por si só, litigância de má-fé.

Homologado o valor depositado conforme os parâmetros da sentença, inexiste ilegalidade ou nulidade na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1o e §4o; art. 98, §3o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017539-44.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 14/03/2023, DJE 15/03/2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante.

Os agravantes pretendem que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Entendo que a decisão prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Trata-se de agravo interno manejado em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelas agravantes, mantendo a decisão que reconheceu que os cálculos apresentados pelas exequentes não observaram os parâmetros fixados no título executivo, especialmente quanto à atualização mês a mês dos descontos comprovadamente realizados, e homologou os cálculos apresentados pela parte executada, no valor de R$ 21.346,75 (vinte e um mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

O cerne da controvérsia recursal está na suposta incompatibilidade entre os cálculos apresentados pelas exequentes e os critérios fixados no título judicial.

Pois bem. A sentença exequenda é clara ao estabelecer que os valores devam ser atualizados a partir do efetivo desembolso, ou seja, de cada desconto mensal comprovado nos autos. A adoção de data única para atualização do montante total – conforme feito pelas recorrentes – contraria a determinação expressa contida no comando condenatório.

O juízo de origem, ao examinar os documentos e parecer técnico apresentado pela parte executada, verificou a existência de extrapolação nos cálculos das exequentes, reconhecendo que o valor devido, com base nos descontos efetivamente comprovados e na correta aplicação de juros e correção, não ultrapassa o montante de R$ 21.346,75, já depositado em juízo.

Importante registrar que não houve prova nos autos de que os descontos executados extrapolam os comprovadamente realizados e reconhecidos na sentença, tampouco que a sistemática adotada nos cálculos das exequentes se coaduna com os marcos de atualização definidos judicialmente.

Ademais, conforme bem fundamentado na sentença, a simples divergência sobre critérios de cálculo não configura, por si só, litigância de má-fé, inexistindo elementos que indiquem dolo processual ou intuito protelatório das exequentes.

Por fim, não se vislumbra qualquer nulidade na sentença de origem, tampouco omissão relevante ou descumprimento aos comandos legais ou constitucionais, como pretende fazer crer a parte recorrente.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. CÁLCULO EQUIVOCADO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. ESTORNO DO VALOR DESCONTADO EM FOLHA COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE A LIMINAR, GERANDO EFEITOS EX TUNC.

SENTENÇA QUE RECONHECEU O EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Exequente, ora Recorrente, requer a reformada da sentença que reconheceu o excesso no cumprimento de sentença, sob a alegação de que não houve o estorno do valor de R$150,00, descontado de sua folha de pagamento – Competência 05/2021, bem como que seja reconhecido o descumprimento da liminar deferida nos autos. Ao final, requer seja o banco condenado à restituição do valor de R$150,00, em dobro, e ao pagamento de astreintes no valor de R$1.5000,00.

2.

Eis a parte dispositiva do acórdão da Turma Recursal: “Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento, declaro nula a Cédula de Crédito Bancário objeto desta ação, condeno o banco recorrido a restituir em dobro os valores de parcelas eventualmente descontadas no holerite da autora e o condeno ainda a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação. Deverá ser expedido alvará judicial autorizado o Recorrido a levantar o valor consignado em Juízo, desde que previamente efetue o pagamento da indenização devida à autora. Afasto o reconhecimento de litigância de má-fé a condenação da multa e honorários advocatícios”.

3. A alegação no sentido de que não houve o estorno do valor de R$150,00 não merece prosperar, pois, da análise dos extratos do INSS e da conta corrente da autora, verifico que o estorno do referido valor se deu na folha de pagamento de competência de 07/2021, com data de pagamento em 06/08/2021, haja vista que o valor líquido depositado foi de R$3.157,73, sendo que o valor total de MR do período era de R$3.297,56, subtraindo deste valor as importâncias referentes ao imposto de renda retido na fonte (R$139,83) e reserva margem consignável (R$150,64), chega-se ao valor de R$3.007,09. Assim, se deveria ter sido creditado na conta da autora o valor de R$3.007,09, mas foi creditado o valor de R$3.157,73, tem-se que houve um crédito no valor de R$150,64. Com efeito, tal crédito refere-se ao estorno do valor descontado pelo banco, por isso, deve ser rejeitada a pretensão de restituição em dobro.

4.

A título de esclarecimento, a instituição financeira comprovou que na mesma data em que houve o desconto, também foi determinado o estorno na folha de pagamento, isso em 08/06/2021. Em relação ao crédito ter ocorrido só em 08/2021, decorre do tramites administrativos junto à folha de pagamento de pagamento da servidora.

5. Ademais, em relação à multa fixa fixada em antecipação de tutela, verifico que o juízo “a quo” ao julgar improcedente o pedido inicial, revogou expressamente a liminar, o que impõe o retorno das partes à situação anterior ao deferimento da antecipação de tutela, tendo em vista que tal revogação possui efeitos ex tunc. Logo, caso restasse comprovado o descumprimento da antecipação de tutela, em face de sua revogação, é incabível falar-se em execução de multa.

6. Observo, ainda, que no acórdão da Turma Recursal não consta arbitramento de multa por eventual descumprimento de obrigação de fazer.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isto, acolho A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para reconhecer a existência de excesso no cálculo apresentado pela exequente, devendo ser expedido alvará em favor da autora no valor R$: 5.626,12 (cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e doze centavos) referente ao depósito em juízo realizado no ID 54909862. De igual modo, considerando que a parte autora no inicio da ação, efetuou depósito em juízo do valor do empréstimo no total de R$: 6.228,46 (seis mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), conforme ID 54909862, e baseado no principio da Celeridade Processual, deverá ser levantado em favor da ré o valor remanescente na conta informada no ID 85883078”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor considerado em excesso, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1017539-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025